Tribunal: TJSP
Processo: 0002346-05.2000.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Taxa de Licença dos exercícios de 1995 a 1999 - Ação ajuizada em dezembro de 2000 -Extinção da demanda mantida, configurada prescrição direta, no tocante ao crédito do exercício de 1995 - Improcedência liminar do pedido, nos termos dos arts. 332, § 1o, e 487, II, do CPC - Reconhecimento de prescrição não originária, no tocante aos demais créditos, a ser mantida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Taxa de Licença dos exercícios de 1995 a 1999 - Ação ajuizada em dezembro de 2000 -Extinção da demanda mantida, configurada prescrição direta, no tocante ao crédito do exercício de 1995 - Improcedência liminar do pedido, nos termos dos arts. 332, § 1o, e 487, II, do CPC - Reconhecimento de prescrição não originária, no tocante aos demais créditos, a ser mantida - Arquivamento do feito, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, em razão de prévio requerimento municipal - Inexistência de ofensa ao art. 25, também da LEF - Desnecessária intimação pessoal da Municipalidade acerca do deferimento do pedido, quando ela própria o postula (especialmente quando, como no caso, o ente público exara ciência a respeito) - Orientação do E. STJ - Manutenção da sentença extintiva - Recurso da Municipalidade não provido, com observação.